Tribunal: TCU
Processo: 041.107/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.107/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Nunes da Silva (CPF XXX.918.161-XX); Luana de Oliveira Alexandre (CPF XXX.353.164-XX); Lúcio Marcos Lemgruber (CPF XXX.402.781-XX); Márcio Luiz Silva Xavier (CPF XXX.846.401-XX); Maria Elza Bueno Ribeiro CPF (XXX.344.708-XX); Nilton Ferreira (CPF XXX.647.439-XX); Pedro Ferreira Rosa (CPF XXX.348.538-XX); Ricardo Luiz Bulhões (CPF XXX.559.598-XX); Rogério Alexandre de Andrade (CPF XXX.099.389-XX) e Ronie Gusmão Castelane (CPF XXX.756.718-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.